Tribunal: TJDFT
Processo: 0750863-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750863-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. No caso concreto, há elementos indiciários nos autos, que indicam não ter havido anuência de sua parte à utilização dos valores contratados para a quitação de parcelas futuras de outro contrato havido entre as partes. 3. Caso em que o perigo da demora milita em favor do agravante, que vem sendo impedido de acessar os valores decorrentes do empréstimo, com a possibilidade de afetar a sua própria sobrevivência. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, afirmando que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que não ocorreu in casu. Aduz, ainda, que é necessária maior dilação probatória para que seja possível formar qualquer juízo de cognição sobre sua veracidade e sobre a probabilidade do direito defendido. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 78026420). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito” (REsp n. 2.231.219/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 78026420. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020